Tribunal: TJDFT
Processo: 0742659-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N.o 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO STF.
1. A Lei Distrital n.o 6.618, de 08/06/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários n.os 1.361.600/DF e 1.491.414/DF.
2. A novel legislação que amplia o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de forma a enquadrar crédito previamente inscrito em precatório, tem aplicabilidade imediata e retroage em benefício do administrado, excepcionando a ordem cronológica de apresentação de precatórios e a obrigatoriedade de haver crédito previsto em orçamento, por força do disposto no § 3o do art. 100, da CF/88. Precedentes do STF.
3. Entende-se pela “aplicação imediata da Lei no 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele” (STF - ARE 1412916 AgR-ED).
4. Recurso conhecido e não provido.